Tribunal: TCU
Processo: 000.155/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2005 a 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, originalmente, de Paulo Fernando Dias (falecido), como então prefeito de Aperibé - RJ (gestão: 2005-2008), além de Chaquip Daher Júnior e Ivalda Sardinha Gonçalves como então secretários municipais de Saúde, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2005 a 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 declarar a revelia do espólio de Paulo Fernando Dias (falecido), além da Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Fundação Pro-Cefet-RJ) e da Organização Nacional de Estudos e Projetos (ONEP), nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. promover a exclusão da responsabilidade de Ivalda Sardinha Gonçalves na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar integralmente as alegações de defesa oferecidas por Chaquip Daher Júnior; 9.4. julgar irregulares as contas de Paulo Fernando Dias (falecido), com o seu espólio representado por Débora de Fátima Dias, e de Chaquip Daher Júnior, além da Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Fundação Pro-Cefet-RJ) e da Organização Nacional de Estudos e Projetos (ONEP), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c', com o § 2o, "b", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito solidário em desfavor do espólio de Paulo Fernando Dias (falecido), além de Chaquip Daher Júnior e da Fundação Pro-Cefet-RJ, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 29/4/2005 11.000,00 2/6/2005 10.000,00 2/6/2005 10.800,00 14/7/2005 10.800,00 15/7/2005 10.000,00 15/7/2005 15.132,89 18/8/2005 19.570,00 9.4.2. débito solidário em desfavor do espólio de Paulo Fernando Dias (falecido), além de Chaquip Daher Júnior e da Organização Nacional de Estudos e Projetos (ONEP), pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 18/8/2005 19.570,00 9.4.3. débito solidário em desfavor do espólio de Paulo Fernando Dias (falecido) e da Organização Nacional de Estudos e Projetos (ONEP) pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 26/8/2005 6.997,36 26/8/2005 14.000,00 26/8/2005 28.000,00 22/9/2005 12.827,17 22/9/2005 4.600,00 22/9/2005 3.400,00 22/9/2005 560,00 21/10/2005 4.200,00 21/10/2005 3.400,00 21/10/2005 10.800,00 28/11/2005 3.400,00 28/11/2005 4.200,00 28/11/2005 10.800,00 24/1/2006 3.650,48 24/1/2006 6.126,93 24/1/2006 12.898,80 6/4/2006 13.407,38 6/4/2006 3.400,00 6/4/2006 5.700,00 6/4/2006 1.182,19 19/5/2006 13.825,90 19/5/2006 5.804,46 30/5/2006 6.600,00 30/5/2006 3.738,00 30/5/2006 14.445,00 27/6/2006 3.000,00 27/6/2006 15.083,00 27/6/2006 6.366,50 29/9/2006 6.247,50 29/9/2006 15.920,00 29/9/2006 3.400,00 30/10/2006 5.100,00 30/10/2006 6.000,00 30/10/2006 16.252,50 1o/12/2006 3.570,00 1o/12/2006 6.000,00 1o/12/2006 2.940,00 1o/12/2006 15.997,50 21/12/2006 6.247,50 21/12/2006 5.775,00 21/12/2006 1.837,50 21/12/2006 15.750,00 16/2/2007 5.880,00 16/2/2007 5.355,00 16/2/2007 14.805,00 16/2/2007 1.837,50 1o/6/2007 1.995,50 1o/6/2007 16.000,00 1o/6/2007 7.300,00 1o/6/2007 5.060,00 26/6/2007 6.783,00 26/6/2007 5.100,00 26/6/2007 16.005,00 27/7/2007 15.750,00 27/7/2007 6.783,00 27/7/2007 3.990,00 3/12/2007 5.355,00 3/12/2007 15.750,00 3/12/2007 8.945,00 3/12/2007 2.394,00 18/12/2007 9.000,00 18/12/2007 5.100,00 18/12/2007 16.005,00 18/12/2007 2.601,50 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento às notificações; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.